Tribunal: STF
Processo: HC 245409
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício próprio por Sílvio Vargas de Souza, atualmente cumprindo pena na penitenciária estadual de São Luiz Gonzaga/RS.



    O impetrante afirma (eDOC 1) ter sido condenado, na AP 5000634-82.2020.8.21.0119, pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 a pena não especificada, entre 28 e 44 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. (p. 4)



    Aduz que o processo ainda não transitou em julgado, aguardando-se o julgamento de agravo em recurso especial. (p. 4)



    Alega a existência de diversos vícios na investigação, insistindo na inconfiabilidade do depoimento dos agentes policiais.



    Sustenta que seu caso deve ser analisado com base na nova jurisprudência iniciada com o tema 506 da repercussão geral, pela qual será presumido usuário quem adquirir, guardar, depositar ou transportar até 40 gramas de canábis sativa ou seis plantas fêmeas. (p. 12)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que “o processo seja anulado e declarada extinta a punibilidade”. (p. 13)



    Nenhum documento acompanhou a inicial.



    Decido.



    Do sistema de acompanhamento processual do Superior Tribunal de Justiça consta a existência do AREsp 2626527/RS vinculado ao número único 5000634-82.2020.8.21.0119. Ele se encontra concluso com o relator para decisão, desde 11.6.2024.



    A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no art. 102, I, d e i, da Constituição Federal - quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Como o Superior Tribunal de Justiça não praticou qualquer ato no processo, não é possível configurá-lo como autoridade coatora. Nesse sentido trago, o HC 202.331 AgR, rel. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9.11.2022, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO COATOR IMPUTADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, D E I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. O Supremo Tribunal Federal possui competência originária para julgar habeas corpus nos casos em que o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente a sua jurisdição, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância (CF, art. 102, I, d e i), o que não se verifica no caso em tela, em que o ato coator emanou de Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).Encaminhe-se cópia da inicial e da presente decisão ao relator do AREsp 2626527/RS.



    Encerrado o prazo recursal, arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente